Tribunal: STF
Processo: HC 54696
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DADA A AUSÊNCIA DE CURADOR DE SENTENCIADO MENOR - INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO, JÁ QUE, QUANDO DA PRÁTICA DO ATO JUDICIAL, O RÉU ATINGIRA A MAIORIDADE CIVIL. 
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - SÚMULA Nº 146, DO STF - PRETENSÃO PROCEDENTE. 
Habeas corpus deferido parcialmente, para reconhecimento da prescrição da ação penal.